Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709880-74.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RUDSON RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MAJORANTE NO DELITO DE ROUBO. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE PENA DE MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não cabe falar em absolvição, quando coeso e farto conjunto probatório, comprova o liame subjetivo dos réus, bem como a prática do roubo com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes e a extorsão com restrição de liberdade da vítima. 2. Ainda que um dos réus não tenha efetivamente praticado a conduta descrita pelo verbo do tipo penal do art. 157 do CP, está comprovada a sua coautoria no crime, pois demonstrado nos autos, de maneira indubitável, que ele tinha o completo domínio do fato. 3. Se os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria e materialidade delitivas, correta a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição dos acusados, no tocante ao delito de receptação. 4. A premeditação da infração penal é fato que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a análise desfavorável da culpabilidade, por extrapolar a normalidade típica. 5. Em que pese seja possível o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade da vítima no crime de roubo e da qualificadora no delito de extorsão, quando comprovado que houve duas condutas autônomas, em momentos distintos, na espécie, a restrição à liberdade do ofendido foi empregada exclusivamente para a prática da extorsão – e não para o roubo –, contexto que impossibilita a incidência da majorante pretendida, sendo apta tão somente para qualificar o crime previsto no art. 158 do CP. 6. A fixação do regime fechado (e não o semiaberto) para início do cumprimento de pena, devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja tecnicamente primário e a pena definitiva inferior a 8 anos, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça. 7. A pena de multa está prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, consistindo em determinação legal de aplicação cogente, não podendo o juiz afastá-la sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 49, CP). 8. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT. 9. Recursos conhecidos. Provido o apelo do réu Paulo Félix. Não providos os recursos dos réus Marcelo, Paulo Sérgio e Rudson. Parcialmente provido o apelo do Ministério Público. O recorrente alega violação aos artigos 33 do Código Penal, e 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, afirma a impossibilidade de aumento da pena base em razão da premeditação, afirmando que os roubos foram cometidos em diversas horas do dia, sem seguimento ou preparação. Discorre acerca da fração de aumento utilizada para valoração de cada circunstância judicial desfavorável, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto), porquanto não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 33, do Código Penal, e 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em outras palavras, a identificação da referida pessoa como sendo RUDSON se deu não com base nas gravações, mas sim em razão do contato visual direto que teve, já que presente no local naquele momento (ID 65034473 - Pág. 15). Embora não tenha sido viável tecnicamente o acesso aos dados do aparelho celular pertencente a RUDSON, as conversas que constavam do telefone de DAVID, as quais foram analisadas no relatório no 726/2022 – CORPATRI (IDs 58643931 a 38), relativo ao roubo de outra caminhonete, comprovam e demonstram de forma cristalina o modus operandi de RUDSON (ID 65034473 - Pág. 23). Consigno que afirmação feita por RUDSON em seu interrogatório judicial, de que emprestava seu carro para “Foguinho” (apelido de DAVID) não é apta desfazer a conclusão acima, pois o réu se limitou a apresentar tal alegação, sem, mais uma vez, trazer qualquer elemento que a comprove, diversamente da narrativa do policial, que encontra respaldo no acervo probatório. Caberia à Defesa comprovar o suposto álibi alegado, o que não o fez (ID 65034473 - Pág. 26). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto a impossibilidade de aumento da pena base pela premeditação, bem como no tocante a fração de aumento utilizada para cada circunstância judicial desfavorável, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002